Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. INCORPORAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SUCESSÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. VALOR PRINCIPAL RETIDO PELO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
1. A pessoa jurídica incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações. Art. 1.116 do Código Civil.
2. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios de êxito a partir do procedimento de execução por título extrajudicial requer a existência, certeza e liquidez da dívida. Art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. A retenção do crédito principal pela parte credora não autoriza a cobrança dos honorários de êxito em razão a ausência de exigibilidade.
4. Apelação parcialmente provida.